Tribunal: TJSP
Processo: 1052130-58.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. Pretensão de anulação de atos administrativos pelos quais foram indeferidos pedidos de licença médica, com regularização de frequência e de vencimentos. Impossibilidade. Perícia realizada pelo IMESC, sob o crivo do contraditório, que concluiu não ser possível justificar a incapacidade laborativa no período. Ausência de

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. Pretensão de anulação de atos administrativos pelos quais foram indeferidos pedidos de licença médica, com regularização de frequência e de vencimentos. Impossibilidade. Perícia realizada pelo IMESC, sob o crivo do contraditório, que concluiu não ser possível justificar a incapacidade laborativa no período. Ausência de comprovação de que o autor estaria impossibilitado de exercer suas funções no período em discussão.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052130-58.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DIEGO CARLOS TEIXEIRA ARROZIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO
DELBIANCO (Presidente sem voto), CARLOS VON ADAMEK E VERA
ANGRISANI.
São Paulo, 9 de fevereiro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052130-58.2018.8.26.0053
2
Voto
13015
Apelação
1052130-58.2018.8.26.0053 LCA (digital)
Origem
16a Vara da Fazenda Pública do Foro Central - Capital
Apelante
Diego Carlos Teixeira Arrozio
Apelado
Estado de São Paulo
Juíza de Primeiro Grau
Ana Luiza Villa Nova
Decisão/Sentença
28/11/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando a Des. Luciana Bresciani
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. LICENÇA
PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. Pretensão de anulação de
atos administrativos pelos quais foram indeferidos pedidos de
licença médica, com regularização de frequência e de
vencimentos. Impossibilidade. Perícia realizada pelo IMESC, sob
o crivo do contraditório, que concluiu não ser possível justificar a
incapacidade laborativa no período. Ausência de comprovação de
que o autor estaria impossibilitado de exercer suas funções no
período em discussão.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por DIEGO CARLOS TEIXEIRA ARROZIO contra a
r. sentença de fls. 357/360 que, em ação de procedimento comum ajuizada em
face do ESTADO DE SÃO PAULO, julgou improcedente o pedido de regularização
de licença médica, registro de frequência e pagamento de vencimentos.
Honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00.
Requer o apelante a procedência do pedido. Em suas razões, alega que o laudo do
IMESC não é conclusivo e que os relatórios e atestados médicos juntados
comprovam sua incapacidade, fls. 363/367.
Contrarrazões a fls. 370/374.
FUNDAMENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052130-58.2018.8.26.0053
3
O recurso não comporta provimento.
O autor, servidor público estadual, exercendo o cargo de Professor de Educação
Básica II, alega que sofre de problemas de saúde, classificado no CID10 M 16.0 -
Coxartrose Primária Bilateral.
Em razão da doença, afirma que estava incapacitado para desempenhar suas
funções no período de 3/8/2018 a 12/9/2018, porém, teve seu pedido de licença
saúde indeferido.
Pleiteia a regularização de licença médica desse período, bem como o registro de
sua frequência e pagamento dos vencimentos.
Pois bem.
Conforme Laudo Pericial realizado pelo IMESC, a fls. 331/345, “não é possível
justificar a incapacidade do autor para o exercício de atividade compatível
nesse período” (fls. 343).
Segundo o perito:
O autor é portador de osteonecrose da cabeça do fêmur bilateral.
(...)
Consta que o autor vinha sendo afastado de longa data sendo
readaptado em 07/2017, passou por avaliação médica pericial pelo
DPME em 06/08/18 que o considerou apto ao exercício da
atividade agora em readaptação, portanto, do ponto de vista
médico com base na patologia que é portador e na avaliação
médica pericial atual não é possível justificar a incapacidade do
autor para o exercício de atividade compatível neste período.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052130-58.2018.8.26.0053
4
A prova técnica não padece de qualquer irregularidade. Tem amparo nos
demais elementos dos autos e foi produzida por profissional de confiança do juízo,
equidistante das partes, sob o crivo do contraditório.
O autor não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu
direito (artigo 373, I, do CPC). Ao contrário do que alega, a perícia levou em conta
os atestados e laudos médicos por ele acostados.
Como bem exposto pelo douto magistrado:
O laudo pericial traz a anamnese/história da moléstia atual,
descreve os antecedentes pessoais e familiares, e os
profissiográficos do autor, o exame físico, geral e especial
realizado, e analisa os documentos médico-legais.
Em seguida, consigna que avaliação médica do autor, datada de
2005, indicou a ocorrência de dor e limitação nos quadris, de
maior intensidade no direito, sendo diagnosticado como portador
de osteonecrose da cabeça femoral. Acrescenta que em
decorrência do quadro álgico, foi afastado do trabalho a partir de
2017, permanecendo com o período de 3/8/18 a 12/9/18 em
aberto.
Explica que embora a patologia se progressiva e incapacitante, é
passível de tratamento com minimização sintomática, funcional,
com grande repercussão da qualidade de vida do autor, e que a
capacidade funcional vai se limitando proporcionalmente aos
sintomas apresentados, podendo ser atenuada com tratamento
medicamentoso adequado, o que permitiria o exercício de
atividade laboral compatível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052130-58.2018.8.26.0053
5
Informa que a perícia médica do DPME, realizada em 6/8/18,
concluiu contrariamente ao afastamento por não verificar
limitações que incapacitassem o autor para o cargo readaptado na
secretaria, e conclui que, do ponto de vista médico, não é possível
justificar, com avaliação médica atual, incapacidade para o
exercício de atividade naquele período.
O laudo pericial é de boa técnica, apresenta coerência e
conformidade com as análises realizadas e a conclusão
apresentada, e supera a crítica da autora em relevante ponto, qual
seja, o de ser elaborado por profissional isento e equidistante dos
interesses em conflito.
Destarte, nestas condições, prevalece a decisão administrativa que
se baseou no laudo do DPME, para indeferir o pedido de licença
médica questionado nesta ação, com base na avaliação que foi
realizada na época, portanto, a autora não se desincumbiu do
ônus de afastar a presunção de legalidade e legitimidade do ato,
corroborada pelo laudo pericial.
Desse modo, não restou demonstrada a incapacidade laborativa do autor no
período.
Nesse sentido:
Apelação 1036677-93.2016.8.26.0602
Relator(a): Renato Delbianco
Comarca: Sorocaba
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 27/2/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052130-58.2018.8.26.0053
6
Ementa: APELAÇÃO. Servidora pública estadual. Auxiliar de
Enfermagem. Pretensão à anulação de ato administrativo que
indeferiu período de licença saúde, com regularização dos
períodos e registros de frequência, e pagamento dos vencimentos
referentes a tais períodos. Ausência de ilegalidade quanto aos
pedidos de afastamentos indeferidos pela administração, segundo
apurado pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado
(DPME), não infirmada pela autora, que não se desincumbiu de
provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373,
inciso I, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
A r. sentença deve prevalecer.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária para R$
3.500,00 (válido para as duas instâncias), observada a justiça gratuita.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL